Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-10.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003879-10.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 782.017.051-49 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, posteriormente majorada para 5 anos e 6 meses de reclusão por acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a requisição de cópias integrais dos autos da ação penal originária para o julgamento da revisão criminal; e (
ii
) saber se a condenação por tráfico de drogas é contrária à evidência dos autos, a justificar a desclassificação da conduta para posse para uso próprio, nos termos do art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame do conjunto fático-probatório nem à utilização como sucedâneo recursal
.

4.
A documentação acostada aos autos revela-se suficiente para o exame das teses deduzidas, inexistindo lacuna que justifique a requisição integral da ação penal originária.

5.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial de drogas e pelos demais documentos constantes dos autos originários.

6.
A autoria encontra respaldo na parcial confissão judicial, nas declarações da corré e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, harmônicos com o conjunto probatório.

7.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva venda do entorpecente.

8.
A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização pelo delito de tráfico quando o acervo probatório demonstra contexto de mercancia.

9.
Não se verifica contrariedade ao texto expresso da lei penal nem à evidência dos autos, ausentes as hipóteses autorizadoras da revisão criminal previstas no art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal possui natureza excepcional e não admite rediscussão probatória fora das hipóteses do art. 621 do CPP. 2. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A condição de usuário não afasta a configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando evidenciado contexto de traficância.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I, e 622; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; RITJMT, art. 19, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Teses nº 3 e nº 8, DJE nº 9998,
publ
. 12.04.2017; TJMT, N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de revisão criminal, sem pedido de liminar, em favor de
Benedito Dias da Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos nº 0014942-39.2009.8.11.0002, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, posteriormente modificada, por unanimidade, no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da apelação criminal, para 5 anos e 6 meses de reclusão, mantidas a pena de multa e o regime inicial de cumprimento da pena.

Sustenta a parte requerente, em síntese, que a condenação é contrária às provas dos autos, por ausência de elementos concretos que evidenciem a mercancia da substância apreendida (1,79 g de cocaína), tendo-se baseado apenas em relatos policiais. Ao final, requer a requisição de cópias dos autos da ação penal originária, caso necessário, bem como o provimento da revisão criminal para desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob os argumentos de insuficiência probatória e de que é usuário de drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto
Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível em processos findos e suscetível de propositura a qualquer tempo, desde que configuradas as hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) fundamentação da condenação em prova comprovadamente falsa; ou (
iii
) descoberta posterior de novas provas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou a autorizar especial redução da pena. Nos termos do art. 622 do mesmo diploma legal, admite-se a revisão criminal a qualquer tempo, vedada a reiteração do pedido, salvo quando fundada em novas provas.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a revisão criminal configura instrumento excepcional voltado à correção de erro judiciário, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório, ao mero redimensionamento da pena ou à utilização como sucedâneo recursal
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça afasta o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame probatório, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No âmbito deste Tribunal, a competência para o processamento e julgamento da revisão criminal é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (art. 19, I, “a”, RITJMT).

A cognição na revisão criminal é excepcional e limitada às matérias deduzidas pelo requerente, sem afastar a apreciação de questões cognoscíveis de ofício, caso existentes.
No caso dos autos, o exame restringe-se a: (i) analisar a possibilidade ou não de requisição de cópias dos autos da ação penal originária, caso necessário; e (
ii
) examinar a alegação de insuficiência de provas quanto à mercancia da droga (1,79 g), com pedido de desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Da pretensão incidental de requisição de cópias dos autos da ação penal originária
.

A parte requerente pleiteia a requisição de cópias dos autos da ação penal originária, caso a documentação já acostada não seja considerada suficiente para o exame da revisão criminal.

Nos termos do art. 19, I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, compete à Turma de Câmaras Criminais Reunidas processar e julgar os pedidos de revisão criminal, cabendo ao relator determinar as providências instrutórias necessárias ao julgamento, quando imprescindíveis.

No caso concreto, a revisão foi instruída com cópias da denúncia, do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos, do laudo toxicológico, dos termos de audiência, da sentença condenatória, do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal e da certidão de trânsito em julgado, todos extraídos da ação penal nº 0014942-39.2009.8.11.0002 (
IDs
. 343560388, 343560390, 343560389 e 343560391).

Referido acervo revela-se suficiente para o exame das teses deduzidas na presente ação revisional, não se constatando lacuna que justifique a requisição ou o apensamento integral dos autos originários.

Assim, mostra-se desnecessária a providência requerida, podendo o feito prosseguir com base na documentação já constante destes autos.

Do mérito

Do
pleito de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese nº 7 no sentido de que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla (misto alternativo), consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (DJE nº 9998, de 11 de abril de 2017, publicado em 12 de abril de 2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o art. 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 343560390, p. 9); pelos Termos de Depoimentos (ID. 343560390, pp. 10-13); pelo Laudo Pericial de Drogas; e pelos demais documentos juntados aos autos de origem.

A autoria atribuída ao revisionando mostrou-se igualmente evidenciada, especialmente pela parcial confissão judicial de que a droga lhe pertencia, ainda que sob a alegação de uso próprio; pelas declarações da corré Janaína Costa da Silva, que confirmou que o entorpecente era de seu marido; e pelos depoimentos dos policiais militares Érlon de Pinho Novaes e
Eloi
Adriano Alfonso Morais, responsáveis pela diligência, os quais descreveram a apreensão da substância fracionada em porções e as circunstâncias da abordagem, elementos que, no conjunto probatório valorado na sentença e no acórdão, foram reconhecidos como caracterizadores de contexto de traficância.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares mostram-se em consonância com o lastro probatório
, conforme determina o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Alinhada a esse entendimento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados, registra:

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas.
(...)
3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/2006”.
(...)
(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Assim
, a tese do revisionando de que seria mero usuário de drogas não afasta a incidência do delito de tráfico quando o acervo probatório evidencia a prática de traficância.

Aplica-se, à espécie, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese nº 3 nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa
forma, não se identifica contrariedade ao texto expresso da lei penal nem violação à evidência dos autos (art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal), tampouco erro judiciário apto a justificar a rescisão do julgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da revisão criminal proposta por

Benedito Dias da Silva,

e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se
incólume
a condenação impugnada, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026